Tribunal: TJES
Processo: 5014278-45.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014278-45.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZELIO RIBEIRO BORGES

APELADO: EVANDRO COSTA PINTO LANDEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS COMPROVATÓRIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Relator que, acolhendo impugnação apresentada em contrarrazões de apelação, revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido em sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a declaração de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural possui presunção absoluta ou se pode ser mitigada e revogada pelo magistrado diante de indícios fáticos e provas de capacidade financeira apresentadas pela parte contrária, após regular intimação do interessado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no § 3º do art. 99 do CPC, possui natureza
iuris tantum
(relativa), podendo ser afastada pelo magistrado caso subsistam elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

4)
O poder-dever do julgador de investigar a real situação financeira da parte restou legitimado pela demonstração de que o agravante aufere rendimentos expressivos decorrentes do exercício da advocacia e reside em condomínio de alto padrão, circunstâncias incompatíveis com a benesse pleiteada.

5)
Inexiste violação às teses firmadas no Tema 1.178 do STJ quando o indeferimento ou a revogação do benefício tem por base provas concretas e é precedido de prévia oportunidade de manifestação e comprovação pela parte interessada, afastando o uso isolado de critérios exclusivamente objetivos e abstratos.

6)
A exigibilidade do recolhimento das custas processuais decorrentes da revogação da gratuidade tem início após a confirmação do indeferimento pelo órgão colegiado, aplicando-se o prazo de 5 (cinco) dias previsto no § 2º do art. 101 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A presunção de hipossuficiência de que trata o § 3º do art. 99 do CPC é relativa, permitindo-se a revogação da gratuidade da justiça sempre que a instrução processual revelar patrimônio ou renda incompatíveis com a hipossuficiência declarada, desde que garantido o direito ao contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
alínea
b
do inciso II do § 3º do art. 54 do CPC (exemplo de ordenação); § 3º e § 2º do art. 99 do CPC; § 2º do art. 101 do CPC;
caput
do art. 5º e art. 8º da Lei nº 1.060/1950.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.186.400/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.06.2025; STJ, Tema nº 1.178 (Recursos Repetitivos); STJ, AgInt no AREsp nº 1.320.909/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao indeferimento da gratuidade da justiça em sede de apelação cível, manejada contra sentença que, embora tenha extinto o processo sem julgamento de mérito, concedeu o benefício.

Pois bem. Nos termos do art. 101 do CPC, interposto recurso contra decisão que indefere pleito de gratuidade da justiça, a parte está dispensada do recolhimento até decisão do Relator:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Sob esse prisma, o diploma processual estabelece nos §§ 2º e 3º do art. 99 regras basilares para apreciação do pleito:

Art. 99. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

A norma trata de presunção
iuris tantum
de veracidade em favor do requerente quanto ao conteúdo da declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a lei presume como verdadeiros os fatos narrados, de forma que, em regra, a declaração de insuficiência econômica é suficiente para a concessão.

Todavia, consoante o escólio de Fredie Didier Jr., “
a presunção aí erigida em favor do requerente é relativa, podendo ser mitigada pelo magistrado, desde que baseado em fundadas razões
–
conforme dispõe o art. 5º caput da LAJ
–,
isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente.
”

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende a benesse, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção juris tantum, podendo o julgador a quo investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente e ordenar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência" (AgRg no AREsp n. 772.654/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 28/3/2016.)
[...] (AgInt no AREsp 1320909/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – MERAS ALEGAÇÕES – ÔNUS DO IMPUGNANTE – RECURSO PROVIDO.
1) A Lei 1.
060/50
, em seu art. 4º, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo.
No entanto, consoante posição do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, tais normas têm sido interpretadas de maneira lógica, na medida em que o postulante tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica, decorrente de sua declaração apresentada nos autos, no entanto, trata-se de presunção relativa e não absoluta. Diante disso, deve o Magistrado, atentando ao contexto fático, deferir ou indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita
.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24130275266, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Com esteio no art. 8º da Lei nº 1.060/50, o Tribunal da Cidadania reforça ainda a
possibilidade de revogação do benefício em caso de inexistência ou desaparecimento dos requisitos, inclusive de ofício
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REFORMA DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1743428/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes.

3. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1477376/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019)

Fincadas essas premissas, não pairam dúvidas sobre a necessidade de análise da gratuidade deferida na sentença, notadamente em razão da impugnação específica em contrarrazões.

A propósito, a impugnação apontou o recebimento de quantias expressivas decorrentes do exercício da advocacia em período imediatamente anterior à propositura da demanda.

Ademais, a residência do agravante está localizada em condomínio de alto padrão, em região valorizada de Vila Velha, elemento indicativo de situação econômica incompatível com a benesse jurídica.

Instado a demonstrar o estado de miserabilidade neste segundo grau, o recorrente remanesceu inerte.

Nesse cenário, a prévia intimação do interessado para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e a ausência de adoção de critérios exclusivamente objetivos afasta a suposta afronta ao Tema 1.178 do STJ
1
.

Portanto, à míngua de substrato fático-jurídico que autorize a manutenção da assistência judiciária gratuita, deve ser mantida a revogação da gratuidade de forma preliminar ao julgamento do apelo.

Imperioso assentar que a decisão agravada salientou que a determinação de recolhimento do preparo deve obedecer à análise hermenêutica do § 2º do art. 101 do CPC, recentemente promovida pela Corte Superior, no sentido de que a exigibilidade

“
só pode ocorrer após a confirmação do indeferimento, o que ocorre (I) pelo julgamento do agravo interno interposto contra a referida decisão; ou (II) pelo transcurso do prazo recursal sem a interposição do agravo interno
” (REsp n. 2.186.400/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)”.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
Tema 1.178/STJ: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)